Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710938-50.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELA KALLINE SANTOS CARNEIRO, MARIA DAS GRACAS BRITO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as apelantes para que se manifestem (CPC 10), no prazo de cinco dias, sobre a prejudicial de prescrição, suscitada em contrarrazões (ID 66247308). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator